Tribunal: TJMT
Processo: 1016752-43.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1016752-43.2020.8.11.0003.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.
Recorrido: JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA.
Data do Julgamento: 19/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA - JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2- No caso, mesmo inexistindo faturas de água em aberto, a recorrente efetuou a suspensão do fornecimento do serviço.
2- O fornecimento de água se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Em consonância com a decisão do STF, aplicam-se os juros à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
6- Deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E, desde a data da sentença.
6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016752-43.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - CPF: 859.990.671-20 (RECORRENTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - SUSPENSÃO
INDEVIDA NO
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA
- INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA -

JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - PRECEDENTES DO STF -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-

Nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2-

No caso, mesmo inexistindo faturas de água em aberto, a recorrente efetuou a suspensão do fornecimento do serviço.

2-
O fornecimento de água se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Em consonância com a decisão do STF, aplicam-se os juros à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

6-

Deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E, desde a data da sentença.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021